Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DECLINADA DE OFÍCIO.
1. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a competência para resolver questões relativas às ações provenientes dos Juizados Especiais, ressalvada a hipótese acerca de competência, é das Turmas Recursais especializadas.
2. Competência declinada de ofício.